Tribunal: TJSP
Processo: 1001784-24.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação - Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c. Ressarcimento de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais – Empréstimo consignado – Autor que nega a contratação e impugna a assinatura aposta no documento apresentado pelo réu – Perícia grafotécnica que conclui a falsidade de assinatura – Nulidade confirmada - Dever de restituição de valores de forma simples mantido –

Ementa:
Apelação - Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c. Ressarcimento de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais – Empréstimo consignado – Autor que nega a contratação e impugna a assinatura aposta no documento apresentado pelo réu – Perícia grafotécnica que conclui a falsidade de assinatura – Nulidade confirmada - Dever de restituição de valores de forma simples mantido – Pedido de compensação – Indeferimento – Autor que devolveu o valor depositado indevidamente em sua conta - Dano moral configurado - Indenização arbitrada em valor inferior ao comumente fixado por esta C. Câmara e que não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Majoração determinada - Recurso do autor provido e desprovido do réu, – com majoração dos honorários com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.